Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-92.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017457-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BLUAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA - CNPJ: 15.174.730/0001-86 (APELANTE), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FERNANDO NADALIN SIVERS - CPF: 098.700.809-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REUTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA CONFISCATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo contribuinte contra sentença que julgou procedente em parte o pleito inicial, tão somente para homologar o reconhecimento do pedido autoral no tocante à redução da multa aplicada, com a aplicação de 30% sobre o valor da operação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da CDA; (
ii
) saber se a reutilização de documento fiscal restou configurada, considerando a alegação de mero equívoco formal e de extraterritorialidade da autuação; e (
iii
) saber se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao patamar de 20% sobre o valor do tributo, em razão do caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. Constitui inovação recursal a alegação de nulidade da CDA fundada em vícios formais e jurídicos autônomos, quando não deduzida na causa de pedir da petição inicial e suscitada apenas em sede recursal, configurando inadmissível supressão de instância.

4. A fiscalização se pautou na identificação de reutilização de notas fiscais, conduta vedada pela legislação estadual, que exige documentação fiscal idônea (
arts
. 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/1998).

5. Nos termos do art. 11, I, “b”, da Lei Complementar n. 87/1996, o local da operação é onde se encontre a mercadoria em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, afastando-se a alegação de extraterritorialidade da autuação.

6. Conforme tese de repercussão geral fixada no tema 487 do STF,

inexistindo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação atrelado à penalidade, a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não pode ultrapassar 20% do valor da operação, admitindo-se majoração até 30% somente quando presentes circunstâncias agravantes devidamente fundamentadas.

7. Ausente qualquer circunstância agravante, a multa deve ser reduzida ao patamar de 20%.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. Constitui inovação recursal a arguição de tese nova, não deduzida na petição inicial; 2. É
legítima a autuação fiscal fundada na reutilização de notas fiscais, quando não demonstrada a regularidade documental ou o efetivo recolhimento do imposto; 3. Inexistindo tributo ou crédito tributário vinculado à penalidade, a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não pode ultrapassar 20% do valor da operação, salvo na presença de circunstâncias agravantes devidamente fundamentadas
”
.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 202 e 203; LC n. 87/1996, art. 11, I, "b"; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, IV, e 47-E, IV, "l"; CF, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 640.452/RO, Tema 487, Tribunal Pleno, j. 17.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
BLUAMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS LTDA.
contra a sentença (Id. 333089398) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 333089398, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão somente para homologar o reconhecimento do pedido autoral no tocante à redução da multa aplicada, com a aplicação de 30% sobre o valor da operação.

Em sede preliminar, a parte apelante alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o fundamento de que o título executivo juntado aos autos indica o montante decorrente da multa prevista no supramencionado dispositivo (art. 47-E, IV, “l” da Lei nº 7098/98) como “valor original”, acrescendo ao valor total do débito uma multa inespecífica que não guarda nenhuma correlação com a fundamentação legal da autuação.

No mérito, sustenta que não houve reutilização de documento fiscal e que a NF-e n. 3037 foi apresentada à fiscalização em data anterior por mero equívoco formal, sem acobertar nenhuma carga transportada.

Aponta a extraterritorialidade da atuação, sob o argumento de que a operação se referia à remessa de mercadorias entre contribuinte localizado no estado de Rondônia e adquirente localizado em Mato Grosso do Sul, sem vínculo da operação com o estado de Mato Grosso, além do simples trânsito de mercadorias.

Ainda, subsidiariamente, pugna pela readequação da multa aplicada, com a observância ao patamar de 20% do valor do tributo, em observância aos parâmetros constitucionais firmados pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pelo reconhecimento de erro material na sentença quanto à capitulação da multa após a sua redução pelo ente estatal, devendo constar a correta, qual seja, a alínea “l” do inciso IV do art. 47-E da Lei n.º 7098/98.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para: (a) preliminarmente, reconhecer a nulidade da CDA; (b) no mérito, reformar a sentença para julgar procedente o pedido principal, afastando integralmente a exação; (c) sucessivamente, readequar a multa ao patamar de 20% sobre o valor da operação e sanar o erro material apontado na sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(Id. de origem 209810611).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 335988388).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De imediato, percebe-se que a parte apelante sustenta a nulidade da CDA n. 2018480245, sob o argumento de que nela consta multa genérica que não encontra respaldo na autuação, em violação aos
arts
. 202 e 203 do CTN. Subsidiariamente, ainda, defende que a sentença incorreu em erro material quanto à penalidade aplicada.

Entretanto, ao analisar a causa de pedir e pedidos da inicial, constata-se que a controvérsia foi delimitada, exclusivamente, à validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1123003-0, bem como ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, inexistindo qualquer impugnação específica quanto aos requisitos formais da Certidão de Dívida Ativa.

Desse modo, a alegação de nulidade da CDA, fundada em vícios formais e jurídicos autônomos, constitui causa de pedir nova, suscitada apenas em embargos de declaração e reiterada na apelação, configurando inadmissível inovação recursal.

Eventual incorreção nos requisitos constitutivos da CDA, por sua natureza e especificidade, deve ser suscitada perante o juízo competente e no momento processual oportuno, não sendo admissível sua introdução tardia em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim,
não conheço do recurso

quanto a tais pontos
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Bluamérica
Indústria e Comércio de Couros Ltda. contra a sentença (Id. 333089398) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 333089398, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, tão
somente para homologar o reconhecimento do pedido autoral no tocante à redução da multa aplicada, com a aplicação de 30% sobre o valor da operação.

Na origem, a autora alegou que o TAD n. 1123003-0 foi lavrado em 05.12.2015 com fundamento na suposta reutilização de documento fiscal (DANFE n. 3037), sob o argumento de que a referida nota fiscal já havia transitado pelo Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de
Outubro
– MT/RO) no dia anterior, 04.12.2015.

A multa originariamente aplicada correspondeu a 100% do valor da operação (R$ 205.143,85), com fundamento no art. 45, inciso IV, alínea "j", da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança formalizada por meio do TAD n. 1123003-0, especificamente quanto à configuração da alegada reutilização de documento fiscal e à proporcionalidade da penalidade aplicada.

De imediato, cumpre ressaltar que o Fisco já reconheceu em parte a pretensão autoral, reduzindo a multa para 30% do valor da operação, em observância à alteração normativa do art. 47-E, IV, alínea “l”, da Lei n. 7.098/98.

No caso, a lavratura do TAD n. 1123003-0 fundamentou-se na constatação de que o DANFE n. 3037, apresentado em 05.12.2015, já constava nos registros do sistema de controle fiscal (COE/TFT) da SEFAZ/MT com passagem registrada em 04.12.2015, pelo mesmo Posto Fiscal Josafá Jacob, configurando a reutilização de documento fiscal que já havia produzido seus respectivos efeitos fiscais, nos termos do art. 35-B, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

No que tange à alegação de extraterritorialidade, como bem fundamentado pela sentença, a Lei Complementar n. 87/1996, em seu art. 11, inciso I, alínea "b", dispõe que o local da operação, para efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, tratando-se de mercadoria ou bem, é “
onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária
”.
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a legislação estadual —
mais especificamente os artigos 35-A e 35-B da Lei n. 7.098/1998
— é clara ao exigir que as mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea, reputando-se irregulares aquelas operações nas quais a documentação esteja ausente, incompleta ou inidônea.

Embora a apelante alegue que a apresentação da NF-e 3037 em 04/12/2015 decorreu de mero equívoco formal, fato é que, uma vez registrada a passagem daquele documento fiscal no sistema da SEFAZ/MT, a sua reapresentação no dia seguinte configurou a hipótese de reutilização prevista na legislação tributária estadual.

A simples alegação de erro formal, desacompanhada de prova robusta apta a elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo, não é suficiente para afastar a infração, sobretudo porque a própria apelante admite que o DANFE foi anteriormente apresentado à fiscalização.

Nesse panorama, a atuação da fiscalização não se deu de forma arbitrária, mas sim com o intuito de garantir a observância das obrigações acessórias do contribuinte, com o intuito de permitir o controle da circulação de mercadorias, assegurar a fidedignidade das operações e proteger o erário contra eventuais condutas evasivas.

Por outro lado, no tocante ao pedido subsidiário, de fato a incidência de multa em patamar superior ao próprio tributo viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 640.452/RO (Tema 487 do STF), em 17.12.2025, fixou a seguinte tese:

“1
. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras
”.

Nos termos da modulação fixada pelo STF, a decisão produz efeitos a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes até essa data. Como a presente ação foi ajuizada em
20.06.2018
, a tese vinculante aplica-se integralmente ao caso.

Considerando a lavratura do TAD e que não havia a incidência de ICMS na operação (Id. 333089357, p. 06), constata-se que a penalidade aplicada possui natureza de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, integralmente desvinculada de crédito tributário principal.

Nessa hipótese, em observância à tese de repercussão geral, inexistindo tributo ou crédito tributário vinculado, mas apenas valor da operação atrelado à penalidade, a multa não pode ultrapassar 20% do respectivo montante, admitindo-se majoração até 30% somente quando presentes circunstâncias agravantes devidamente fundamentadas.

Portanto, se não há nenhuma indicação de circunstância agravante, a multa deve ser reduzida para 20% sobre o valor da operação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida, a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a multa aplicada ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da operação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026